Tribunal: TJSP
Processo: 2120695-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência e nulidade de contrato c.c. indenização por dano moral e material – Deferimento da tutela provisória de urgência para impedir o desconto de parcela de empréstimo (por meio de cartão de crédito consignado) alegadamente não contratado em benefício previdenciário da autora – Circunstâncias dependentes de aferição contraditória – Requisitos

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória de inexistência e nulidade de contrato c.c. indenização por dano moral e material – Deferimento da tutela provisória de urgência para impedir o desconto de parcela de empréstimo (por meio de cartão de crédito consignado) alegadamente não contratado em benefício previdenciário da autora – Circunstâncias dependentes de aferição contraditória – Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos – Decisão reformada – Agravo provido.